Tribunal: STF
Processo: ARE 1541967
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão da Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região — TRF4, que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na natureza infraconstitucional da controvérsia, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal (doc. 275).  



    Aduz o recorrente que:



    a matéria atacada no recurso extraordinário foi debatida e ventilada, tendo sido preenchido o requisito do prequestionamento. Ao afirmar que a violação à constituição federal apontada seria meramente reflexa, uma vez que a demanda teria sido solucionada tão somente por meio de preceitos legais estrictu sensu para inadmitir o recurso extraordinário, o Vice-Presidente do Tribunal “a quo” adentrou no julgamento do mérito do recurso, função exclusiva das Cortes Superiores (doc. 294, p. 13).



    Afirma, também, que:



    eventual omissão da turma julgadora quanto ao prequestionamento de ordem constitucional e nos termos do art. 93 IX da CF não pode acarretar em prejuízo ao ente público e inadmitir o recurso porque a solução ao caso se deu tão somente com violação aos preceitos infra- legais. Demonstrada e justificada a violação ao art. ao art. 225 da CF c/c art.23 c/c art. 97 da CF. é o caso de admitir-se o extraordinário (doc. 294, p. 15). 



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.  



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo TRF4, , seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei Complementar n. 140/2011), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. 



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator